Tribunal: TJSP
Processo: 1023860-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de proventos e/ou vencimentos – Reajuste que não pode ser decretado pelo Poder Judiciário – Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Observância da partição constitucional de competências – Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário – Precedentes doutrinários e jurisprudenciais – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1023860-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO – Servidor público – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Complementação de proventos e/ou vencimentos – Reajuste que não pode ser decretado pelo Poder Judiciário – Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Observância da partição constitucional de competências – Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário –

Ementa:
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO – Servidor público – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Complementação de proventos e/ou vencimentos – Reajuste que não pode ser decretado pelo Poder Judiciário – Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Observância da partição constitucional de competências – Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário – Precedentes doutrinários e jurisprudenciais – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023860-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes APARECIDA
NUNES DE AZEVEDO, CLEIDE MALUF, CONCEIÇÃO DA NATIVIDADE PONTES
FIGUEIREDO, DÉBORA BULL DOURADO, DECIO ZUCCHETTO, DIRCE SANT ́ANNA
BITTENCOURT YAMAMURA, DORA ANGELINA RUSSO ESPERANDIO, DULCE DO CÉU
FERREIRA CAROSSA, LAUDINIR MARIA KOCH, LENY RAVAGNANI LUSVARGHI, LEONI
ANGELICA GOES DE OLIVEIRA, JOANA MARIA LOPES, JULIETA MACARIOS, MARIA
APARECIDA BORSIO, MARIA DOLORES APPARECIDA, MARIA DOROTEA LUPPO
NICARETTA SCRAMIN, MARIA JANETE TOSI ANSELONI, MARIA LUCIA MACABELI
MENEZES, MARLENE MODERNO DE CARVALHO, MARIZA CLARA JUSTINO, MERCIA
PAES ZUCCHETTO, MIRIAN DALLA FONTANA OSELIERO, OLIVIA VENEZIANO DE
OLIVEIRA, REGINA BUENO, ROSA MARIA PINHEIRO DE FREITAS, SHUZUKO YOKOJI
HASSUI, SUELY CUADRADO FABOZI, SUELY MARIA TORMENA DE CAMPOS, WALGNA
JARDIM FERNANDES e CARLOTA DIALMA BONASSO SCRIVANO, são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023860-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28443 Página 2 de 6
VOTO No 28443
APELAÇÃO CÍVEL No 1023860-87.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): APARECIDA NUNES DE AZEVEDO E OUTROS
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO Servidor público
Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal Complementação
de proventos e/ou vencimentos
Reajuste que não pode ser
decretado pelo Poder Judiciário Necessidade de lei especifica,
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Observância da
partição constitucional de competências Inércia que não pode
ser suprida pelo Judiciário
Precedentes doutrinários e
jurisprudenciais Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Aparecida Nunes de
Azevedo e outros contra r. sentença do digno Juízo da 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 295/299), que julgou
improcedente ação ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo
e da SPPREV - São Paulo Previdência, visando revisão geral de seus
vencimentos consoante previsão contida no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda no 19/98.
Recurso da parte autora pautado, em síntese, nestas teses: a)
a norma inscrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, tem
eficácia plena e, em conseqüência, torna obrigatória a revisão geral anual
dos vencimentos do funcionalismo público; b) há mora legislativa
decorrente da omissão do Poder Legislativo ao não regulamentar esse
dispositivo constitucional; c) também a omissão fazendária é
inconstitucional, pois atenta contra o princípio da moralidade
administrativa, além de ensejar o enriquecimento sem causa da
Administração; d) há direito de ressarcimento pecuniário em caso de não
concessão da revisão (fls 307/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023860-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28443 Página 3 de 6
Apelo respondido (fls 331/332).
É o relatório.
Litiga-se por aumento salarial ao funcionalismo público.
Petição lastreada no artigo 37, inciso X, da Carta Federal com redação
dada pela Emenda Constitucional no 19/98
que institucionalizou
suposto direito à revisão geral anual da remuneração. Medida tida como
necessária para neutralizar os efeitos funestos da inflação e consequente
perda do poder aquisitivo dos servidores públicos. Busca-se, pois,
ressarcimento que recomponha, no mínimo, valor nominal da moeda.
Consoante dicção do artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Cuida o dispositivo, portanto, da revisão remuneratória dos
servidores públicos, que encampa uma revisão geral e uma revisão
específica.
A distinção reside no fato de que aquela retrata um
reajustamento genérico, calcado fundamentalmente na perda de poder
aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; esta
atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a
remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de
trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as
remunerações do servidor público e do empregado privado. São,
portanto, formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos
diversos e inconfundíveis (José dos Santos Carvalho Filho - Manual de
Direito Administrativo, página 653, Lumen Juris, 2008). Somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023860-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28443 Página 4 de 6
quanto à primeira cinge-se o objeto da demanda.
Entretanto, para que se proceda ao deslinde da controvérsia,
mister que se faça um cotejo entre a regra invocada e outras normas e
princípios constitucionais. Isto porque a norma não existe isoladamente:
insere-se num sistema coeso, do qual haure seus contornos, o que
significa dizer, limita e é limitada por outras regras, como a que
estabelece um sistema de partição de competências das funções estatais.
Nesta toada, pertinente que se destaque como ponto de
partida o estabelecimento, pelo constituinte originário, da separação
harmônica entre os Poderes da República (artigo 2o da Constituição
Federal), evitando concentrações que conduziriam ao arbítrio e ao
aniquilamento de um pelo outro. Medida salutar que só pode subsistir
quando se respeita o campo de atuação delimitado a cada ente estatal o
que justifica que só lei de iniciativa do Executivo possa implementar a
revisão geral.
Destarte, o aumento de subsídio e de vencimentos padrão
e vantagens
dos servidores públicos depende de lei específica,
observada a competência constitucional para a iniciativa privativa em
cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do Executivo a iniciativa é
exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, § 1o, II, “a”). É uma restrição
fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o
Executivo está em condições de saber quando e em que limites pode
majorar a retribuição de seus servidores (Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, 25a edição, página 436, Malheiros, 2000).
Disso resulta, repise-se, que o reajuste geral e periódico,
assim como a fixação e alteração da remuneração e subsídios, depende
de lei específica, requisito formal da revisão remuneratória. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023860-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28443 Página 5 de 6
Administração, com lastro na gestão da verba orçamentária, elege os
percentuais e a época para reajustar o quantum recebido pelos
servidores, de modo que seus decretos são inspirados pela
discricionariedade, consoante melhor conveniência e oportunidade
que, sabe-se, potencializa-se em quadriênios eleitoreiros, nas mais
diversas áreas negligenciadas e na atribuição de vantagens extras
excepcionais a determinados escalões.
De um lado, o administrador não pode ignorar, ao seu
talante, o imperativo constitucional da revisão geral, desconsiderando as
intempéries e oscilações econômicas que pairam mesmo sobre
economias que ostentam certa estabilidade; d'outro, a mora do gestor
público em concretizar o comando constitucional para atualizar a
remuneração dos servidores não pode ser suprida pelo Judiciário, sob
pena de ofensa à repartição de competências prevista no artigo 2o da
Constituição da República, e criação de situações jurídicas casuísticas e
paradoxais.
É o que restou assente nesta 5a Câmara de Direito Publico,
como se depreende dos seguintes arestos: Apelação Cível no
937.646-5/3-00, relator Desembargador Xavier de Aquino; Apelação
Cível no 604.381-5/0-00, relator Desembargador Reinaldo Miluzzi;
Apelação Cível no 922.358-5/4-00, relator Desembargador Franco
Cocuzza; Apelação Cível no 861.945.5/0-00, relator Desembargador
Osvaldo Magalhães. Interpretação corroborada pela Súmula 339 do
Supremo Tribunal Federal: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia.
Pacífico, pois, o entendimento dessa Corte Federal, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023860-87.2019.8.26.0053 - Voto no 28443 Página 6 de 6
impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atuação
administrativa para conceder as revisões gerais pleiteadas:
PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL SERVIDOR
PÚBLICO REVISÃO GERAL ANUAL COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
INDENIZAÇÃO

DESCABIMENTO. I - A iniciativa para desencadear o procedimento
legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores
públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo
ao Judiciário suprir sua omissão. II - Incabível indenização por
representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. III -
Agravo improvido (RE no 553.231 AgR/RS, relator Ministro Ricardo
Lewandowski).
Por fim, mesmo o reconhecimento da inércia do chefe do
Executivo em conceder os reajustes preconizados pelo artigo 37, inciso
X (ADI por omissão), não tem o condão de fazer com que o Judiciário
deflagre o processo legislativo ou fixe prazo para elaboração da lei
específica. Nem se reconhece direito à indenização em razão dessa
omissão, o que reflete a opção jurídico-política de salvaguardar o
princípio insculpido no artigo 2o da Constituição Federal.
Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte
autora.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator